Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Processo : 0707215-90.2019.8.07.0020 DESPACHO 1. Ao Condomínio apelado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição indicada em id. 20494712. Na oportunidade, deverá informar sobre o cumprimento da decisão liminar desta relatoria. 2. Aos apelantes-agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. 3. Em seguida, a fim de sanar eventual controvérsia, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça acerca do interesse no feito. 4. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator